Tribunal: CARF
Processo: 19985.720416/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.720416/2016-13
ACÓRDÃO
2301-011.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO AUGUSTO MARTINS LOYOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. ART. 151, INCISO III, DO CTN.
Sendo promovida a impugnação do lançamento, de acordo com o Código
Tributário Nacional, há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
consequente interrupção da prescrição.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor de alimentanda na Declaração de Ajuste Anual – DAA, desde que
comprovada a obrigação por meio de decisão judicial ou acordo
homologado, conforme determina o art. 48, da IN SRF no 15/2001. Não
havendo a estipulação, resta impedido o aproveitamento da despesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720416/2016-13
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 75/80, relativa
ao ano-calendário de 2012, exercício de 2013, que apurou imposto suplementar
de R$ 634,59 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 1.974,72 relativa a Maria José
de Almeida de Paula por falta da comprovação da relação de dependência;
- Dedução Indevida de Despesa Médica de R$ 2.255,93 relativa a Fundação Copel
de Previdência e Assistência Social, em benefício de Marlene Flisicovski, por falta
de apresentação de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus de o contribuinte pagar essa despesa à alimentanda.
Cientificado do lançamento em 25/01/2016, fl. 82, apresentou o sujeito passivo a
impugnação, de fls. 04/07, em 12/02/2016, afirmando, em síntese, que:
A glosa de dependente é indevida, pois se trata de companheira com quem o
contribuinte tem filho ou vive há mais de cinco anos ou cônjuge.
A despesa médica com a Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
refere-se a plano de saúde da companheira e da ex-mulher.
Conforme consta no Comprovante da Fundação Copel, Marlene Flisicovski Loyola,
CPF 005.416.889-95 é sua dependente no plano de saúde.
Maria José de Almeida Paula convive como sua companheira há quatorze anos,
comprovando com pagamentos mensais efetuados ao plano de saúde, onde ela é
beneficiária desde 2004. Comprova também com documento de escritura de
compra e venda, no qual ambos aparecem como legítimos compradores e com os
pagamentos efetuados pelos dois às companhias de telefonia e energia elétrica.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720416/2016-13
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente, restabelecendo a dedução com a dependente Maria José de Almeida
Paula. Mantida a glosa com despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Ocorrência de prescrição;
b) Que a despesas médicas estão comprovadas com a nova documentação
acostada ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o decidido pela DRJ e o teor do recurso apresentado, o litígio neste
momento recai sobre glosa de dedução de despesas com plano de saúde referente a alimentanda.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
O recorrente sustenta que teria ocorrido a prescrição, argumentando que a
contagem do prazo de 5 anos se iniciou em 1o de janeiro de 2013 e que a decisão pela glosa teria
ocorrida apenas em março de 2018, quando de sua intimação sobre a decisão da DRJ.
Ocorre que, de acordo com o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a
exigibilidade do crédito tributário é suspensa a partir da reclamações e recursos apresentados nos
termos da legislação que regulamentam o PAF. No caso em apreço a exigibilidade do crédito está
suspensa desde a promoção pelo contribuinte de sua impugnação, que se deu em fevereiro de
2016, ou seja, antes de janeiro de 2018.
Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
MÉRITO.
Para contrapor ao posicionamento firmado na decisão recorrida, o sujeito passivo,
com fundamento no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, apresenta junto com o recurso
documento expedido pela FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAK, qual seja,
Declaração, com o intuito de comprovar o pagamento do valor total declarado (fl. 113).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720416/2016-13
4
Já a decisão recorrida, quanto ao tema assim se manifestou:
No caso presente, foi glosada a dedução de despesa médica informada de R$
2.255,93 relativa à alimentanda Marlene Flisicovski e não o valor informado para
Maria José Almeida de Almeida Paula, como parece entender o contribuinte em
sua defesa.
Quanto às despesas médicas do alimentando, podem ser deduzidas pelo
contribuinte se estiverem previstas em decisão judicial ou acordo homologado,
conforme esclarece o art. 48 da IN SRF no 15/2001, vigente à época:
Art. 48. A despesa médica paga pelo alimentante, em nome do alimentando, em
razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, pode ser por
aquele deduzida na Declaração de Ajuste Anual.
Como no acordo de separação judicial celebrado entre o contribuinte e Marlene
Flisikovski, fls. 17/24, em 2002, homologado pelo Juízo, fl. 25, não há previsão de
que ele pague o plano de saúde dela, não há como acatar a referida dedução,
sendo mantida a glosa fiscal.
Diferentemente do que sustenta o recorrente, a manutenção da glosa não decorreu
da ausência de comprovação do pagamento da despesa. De fato a negativa de restabelecimento
se deu em razão da impossibilidade, já que não previsto no acordo judicial homologado de
separação a previsão de tal pagamento por parte do contribuinte, de declaração de tal despesa.
Assim, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, mantendo a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 121
DF CARF MF
Original